Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte postulante, faz-se necessária a comprovação da hipossuficiência para usufruir do benefício.
2. Na situação em apreço, não se vislumbram fundamentos para modificar a decisão atacada, pois as razões do recurso não trazem elementos capazes de infirmar os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de concessão da gratuidade judiciária à agravante.
3. Agravo interno desprovido.